Tribunal: STF
Processo: HC 243885
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-27
Data de publicação: 2024-07-27

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de Adrieli Bernardo contra decisão monocrática da Ministra Presidente do Superior Tribunal de Justiça que não conheceu do HC 924.551/RS, nos seguintes termos:  



    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de ADRIELI BERNARDO contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul.



    Consta dos autos que a paciente foi presa preventivamente e denunciada pela suposta prática dos crimes previstos nos artigos 33 [tráfico] e 35 [associação para o tráfico] da Lei n. 11.343/2006.



    Inconformada com o decreto constritivo, a defesa, pleiteando, inclusive, a prisão domiciliar, impetrou habeas corpus perante a Corte de origem.



    A ordem, contudo, foi denegada, recebendo o acórdão a seguinte ementa (e-STJ fls. 17/18):



    HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. ASSOCIAÇÃO PARA TRÁFICO DE DROGAS. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO. PRESENÇA DOS REQUISITOS DOS ARTIGOS 312 E 313 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. FILHO MENOR DE 12 ANOS. PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA. 1. Presentes a existência do fato e indícios da autoria, nada há de genérico na fundamentação desenvolvida na decisão que decretou a prisão preventiva, trazendo dados concretos que levaram à segregação e evidenciam presentes os requisitos postos no art. 312 do Código de Processo Penal. 2. Apesar da pequena quantia de entorpecente apreendida, depreende-se dos dados colhidos dos aparelhos celulares, fortes indícios de que a paciente, em várias oportunidades, teria comercializado entorpecentes, inclusive para o interior do Presídio. 3. O reconhecimento do ilícito de tráfico de drogas como um risco concreto à ordem social vem do aumento desenfreado do uso de drogas, além dos malefícios causados à saúde dos usuários e à convivência com seus familiares, gera significativo potencial para condutas violentas, havendo relação direta entre o uso de entorpecentes e o índice de criminalidade, pois, na maioria das vezes, o usuário pratica diversos atos ilícitos com o propósito de obter recursos destinados à obtenção de seu produto de consumo. 4. A concessão coletiva da ordem pela Suprema Corte, em relação às genitoras, não representa a obrigatoriedade de substituição da prisão preventiva pela domiciliar para todas as mães de filhos menores de 12 anos, pois existem situações excepcionalíssimas, podendo ser denegado o benefício à acusada que esteja nessa condição. 5. No caso concreto, tem-se que a prisão decorreu de investigação prévia oriunda de denúncia anônima da ocorrência de tráfico frequente no endereço da paciente. Os informes são no sentido de que em novembro de ano passado foi desenvolvida operação, denominada “Sectários”, com o intuito de elucidar organização criminosa voltada à comercialização de entorpecentes. Ainda, a comercialização supostamente ocorria em seu domicílio. Local onde residia com suas filhas menores, expondo as mesmas aos riscos inerentes da atividade ilícita. 6. Assim, não foi demonstrada a imprescindibilidade dos cuidados da paciente para com suas filhas. E, no ponto, deve também ser considerado que o mandado de busca foi expedido para a residência onde a paciente com elas residia, valendo acrescentar que foi localizada pequena quantidade de cocaína, o que impede a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, neste momento. ORDEM DENEGADA.



    Na presente oportunidade, a impetrante argumenta, em síntese, que a paciente é mãe de duas crianças com idades inferiores a 12 anos, fazendo jus, portanto, à substituição da custódia por prisão domiciliar, nos termos da lei processual penal e do entendimento jurisprudencial vigente sobre o tema.



    Salienta, ainda, a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, a teor do disposto no art. 319 do CPP, bem como o excesso de prazo da custódia, que já perdura quase 5 meses “sem haver qualquer notícia sobre designação de audiência de instrução e julgamento na origem” (e-STJ fl. 8).



    Diante disso, requer, em liminar e no mérito, a substituição da prisão preventiva pela prisão domiciliar, ou a revogação da custódia sem prejuízo da imposição de outras medidas cautelares alternativas se for o caso.



    É o relatório. Decido. 



    O presente habeas corpus não merece ser conhecido por ausência de regularidade formal, qual seja, a adequação da via eleita.



    De acordo com a nossa sistemática recursal, o recurso cabível contra acórdão do Tribunal de origem que denega a ordem no habeas corpus é o recurso ordinário, consoante dispõe o art. 105, II, “a”, da Constituição Federal. Do mesmo modo, o recurso adequado contra acórdão que julga recurso em sentido estrito é o recurso especial, nos termos do art. 105, III, da Constituição Federal.



    Acompanhando a orientação da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, a jurisprudência desta Corte Superior firmou-se no sentido de que o habeas corpus não pode ser utilizado como substituto de recurso próprio, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional, com a exceção de quando a ilegalidade apontada é flagrante, hipótese em que se concede a ordem de ofício.



    Nesse sentido, encontram-se, por exemplo, estes julgados: HC 313.318/RS, Quinta Turma, Rel. Min. FELIX FISCHER, julgamento em 7/5/2015, DJ de 21/5/2015; HC 321.436/SP, Sexta Turma, Rel. Min. MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, julgado em 19/5/2015, DJ de 27/5/2015.



    No entanto, nada impede que, de ofício, este Tribunal Superior constate a existência de ilegalidade flagrante, circunstância que ora passo a examinar.



    A questão jurídica limita-se à análise da viabilidade de conversão da prisão preventiva em prisão domiciliar, pretendida pela defesa ao argumento de que a paciente faz jus ao benefício, tendo em vista ser mãe de crianças menores de 12 anos de idade.



    Acerca da prisão domiciliar, o Colegiado da Suprema Corte, por ocasião do julgamento do habeas corpus coletivo n. 143.641/SP, concluiu que a norma processual (art. 318, IV e V) alcança a todas as mulheres presas, gestantes, puérperas, ou mães de crianças e deficientes sob sua guarda, relacionadas naquele writ, bem ainda todas as outras em idêntica condição no território nacional.



    Com efeito, o regime jurídico da prisão domiciliar, especialmente no que diz respeito à proteção da integridade física e emocional da gestante e dos filhos do agente, e as inovações trazidas pela Lei n. 13.257/2016 decorrem, indiscutivelmente, do resgate constitucional do princípio da fraternidade (Constituição Federal, preâmbulo e art. 3º). Relevante, ainda, a alteração promovida pela Lei n. 13.769/2018, de 9/12/2018, que introduziu os artigos 318-A e 318-B no Código de Processo Penal: [...].



    Efetivamente, a novel legislação estabelece um poder-dever para o juiz substituir a prisão preventiva por domiciliar de gestante, mãe de criança menor de 12 anos e mulher responsável por pessoa com deficiência, sempre que apresentada prova idônea do requisito estabelecido na norma (art. 318, parágrafo único), ressalvadas as exceções legais.



    Todavia, a normatização de apenas duas das exceções não afasta a efetividade do que foi decidido pelo Supremo no habeas corpus n. 143.641/SP, nos pontos não alcançados pela nova lei. O fato de o legislador não ter inserido outras exceções na lei não significa que o magistrado esteja proibido de negar o benefício quando se deparar com casos excepcionais. Assim, deve prevalecer a interpretação teleológica da lei, bem como a proteção aos valores mais vulneráveis. Com efeito, naquilo que a lei não regulou, o precedente da Suprema Corte deve continuar sendo aplicado, pois uma interpretação restritiva da norma pode representar, em determinados casos, efetivo risco direto e indireto à criança ou ao deficiente, cuja proteção deve ser integral e prioritária.



    Em todo caso, a separação excepcionalíssima da mãe de seu filho, com a decretação da prisão preventiva, somente pode ocorrer com a finalidade e evitar violação dos direitos do menor ou do deficiente, tendo em vista a força normativa da norma que regula o tema – Lei 13.769/2018, que inseriu os arts. 318-A e 318-B no Código de Processo Penal.



    No presente caso, o Tribunal a quo entendeu haver elementos suficientes para a manutenção da segregação cautelar e indeferimento do pleito de substituição pela prisão domiciliar, conforme se extrai dos seguintes trechos do acórdão (e-STJ fls. 20/27):



    Conforme descrito no relatório, trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de Adrieli Bernardo, recolhida preventivamente desde 09/02/2024, por suposto envolvimento com os crimes descritos nos artigos 33 e 35, ambos da Lei n° 11.343/06, sendo apontada como autoridade coatora o Juízo da Vara Judicial da Comarca de Santo Cristo/RS (evento 1, INIC1). Quando do exame da liminar postulada, proferi decisão indeferindo a medida pleiteada, sob os seguintes fundamentos (evento 5, DESPADEC1):



    “No presente caso, não se verifica na decisão que decretou a prisão preventiva irregularidade intransponível que autorize, em sede de liminar, a soltura da paciente ou a conversão, neste momento, em outra medida cautelar (processo 5000318-15.2024.8.21.0124/RS, evento 3, DESPADEC1). A insurgência da paciente concentra-se nas circunstâncias pessoais da acusada, mais precisamente no fato de ser ela mãe de crianças menores de 12 (doze) anos (processo 5058056-91.2024.8.21.7000/TJRS, evento 1, CERTNASC7 processo 5058056-91.2024.8.21.7000/TJRS, evento 1, CERTNASC6. Assim, é o decreto preventivo (processo 5000318-15.2024.8.21.0124/RS, evento 3, DESPADEC1):



    “(...)



    Consoante relatório de investigação (inquérito policial n. 50003026120248210124), o Órgão Policial do Município de Alecrim vem realizando investigações contínuas com objetivo de frear a prática da traficância naquele Município. Nesse toar, aportou informações acerca da traficância praticada por Adrieli Bernardo, sendo que, em cumprimento a mandado de busca e apreensão, foi apreendida uma porção de cocaína e telefones celulares na residência dela (Evento 1, OUT1, fl. 33, dos autos do inquérito policial). A busca exploratória realizada nos aparelhos telefônicos apreendidos demonstrou indícios veementes da associação para o tráfico entre os representados, principalmente no que pertine ao envio de drogas para o Presídio Estadual de Santo Cristo. Nesse toar, as buscas exploratórias revelaram que, apesar de segregado (Presídio Estadual de Santo Cristo), Rodrigo Bernardo mantém contato com a irmã, ora representada, e combina com ela a entrega de porção de maconha no estabelecimento penal (Ev. 1, OUT1, fl. 82 e ss). Apenas para exemplificar: (...) Da mesma forma, aportou do caderno policial comprovantes de depósito de valores efetivados por Valterlei Maurício Poersch, também segregado no Presídio Estadual de Santo Cristo pela prática, em tese, do delito de tráfico de drogas praticado Município de Alecrim, em favor da representada Adrieli. Também há indicação de que o comércio de drogas realizado pelos representados, em associação, é controlado por narcotraficantes conhecidos do meio policial como líderes da facção criminosa OS MANOS, que se encontram segregados no Município de Ijuí. Nesses termos, há indícios seguros de que Adrieli efetua a prática da traficância no Município de Alecrim e através do envio de entorpecentes para o Presídio Estadual de Santo Cristo, em associação com o irmão Rodrigo Bernardo e Valterlei Maurício Poersch, ambos segregados neste Município. Quanto à conduta de Adrieli, aportou ao expediente policial depoimentos de usuários que confirmaram terem adquirido porções de cocaína dela (Evento 1, OUT1, fls. 44,49 e 51 do IP n. 50003026120248210124): (...) Ainda, consta no expediente vários comprovantes de PIX efetivados por pessoas conhecidas dos órgãos de segurança pública como usuários de drogas em favor da representada, bem como conversas por meio de aplicativo Whatsapp de compra e venda principalmente de buchas cocaína. A exemplo: (...) Nesses termos, os indícios acima elencados, além de outros elementos constantes na investigação revelam grande probabilidade da traficância praticada pelos três representados em associação. A prisão preventiva não ofende o princípio constitucional da presunção de inocência, nem se trata de execução antecipada da pena. A Constituição Federal prevê, no seu art. 5º, LXI, a possibilidade de prisão, desde que decorrente de ordem escrita e fundamentada. Além disso, importa acrescentar que o delito de tráfico é responsável, na atualidade, pela grande maioria dos demais crimes, fomentando a criminalidade, cada vez mais intensa, e conduzindo as gerações a uma triste e lamentável realidade, que sucumbe às drogas antes mesmo de alcançar a maioridade, trazendo preocupação não apenas aos responsáveis legais, mas às Autoridades e órgãos públicos, considerando que tal mazela acarreta prejuízos não apenas no seio familiar, mas à sociedade em geral, seja pela necessidade antevista de assistência nas áreas de saúde e assistência social, seja pelas perdas decorrentes de uma geração que não contribui para o crescimento do país, nem de forma laboral, muito menos intelectual. O risco à ordem pública decorre da repercussão social deste tipo de delito, o qual, conforme já salientado, tem crescido vertiginosamente nas comunidades menores, seja pela repressão cada vez mais intensa, seja pelos riscos que correm os próprios envolvidos em tais delitos nas cidades mais violentas, fazendo com que se afugentem e se infiltrem nas menores comunas, trazendo, contudo, riscos e problemas que nem mesmo os grandes centros com toda sua estrutura (seja de saúde, de assistência ou de polícia) conseguem contornar. Imperiosa, desse modo, prisão, portanto, como forma de assegurar-se a ordem pública, abalada pela prática de tais crimes, uma vez que a conduta, por si só, é suficiente para caracterizar visível clamor social. (...) Diante do exposto, considerando que evidenciados o fumus commissi delicti e periculum libertatis, não havendo possibilidade de substituição por outra medida, bem como cumpridos os requisitos previstos no art. 313, do CPP, nos termos do artigo 312 do Código de Processo Penal, como meio de garantia da ordem pública e para aplicação da lei penal, DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA DE ADRIELI BERNARDO, RODRIGO BERNARDO e VALTERLEI MAURICIO POERSCH, já qualificados, como fim de garantir a ordem pública e a conveniência da instrução criminal. (...).



    Presentes a existência do fato e indícios da autoria, nada há de genérico na fundamentação desenvolvida na decisão que decretou a prisão preventiva, trazendo dados concretos que levaram à segregação e evidenciam presentes os requisitos postos no art. 312 do Código de Processo Penal. Pois bem. Não desconheço a importância da presença física e do fortalecimento de vínculos entre mães e filhos, em especial para aqueles menores de 12 anos. Nesse sentido, como destacado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Habeas Corpus nº 143.641, os cuidados com a mulher presa não se direcionam só a ela, “mas igualmente aos seus filhos, os quais sofrem injustamente as consequências da prisão, em flagrante contrariedade ao art. 227 da Constituição, cujo teor determina que se dê prioridade absoluta à concretização dos direitos destes”. A concessão coletiva da ordem pela Suprema Corte, no entanto, não representa a obrigatoriedade de substituição da prisão preventiva pela domiciliar para todas as mães de filhos menores de 12 anos, pois existem situações excepcionalíssimas, podendo ser denegado o benefício à acusada que esteja nessa condição: (...) E é exatamente uma hipótese excepcionalíssima a que se verifica no caso em apreço. No caso concreto, tem-se que a prisão decorreu de investigação prévia oriunda de denúncia anônima da ocorrência de tráfico frequente no endereço da paciente. Os informes são no sentido de que em novembro de ano passado foi desenvolvida operação, denominada “Sectários”, com o intuito de elucidar organização criminosa voltada à comercialização de entorpecentes. Durante apuração preliminar, surgiram indicativos de que a paciente e sua irmã atuavam no tráfico. As denúncias vieram de moradores do município incomodados com a presença de usuários de drogas nos endereços. Após monitoramento no local, representaram por mandados de busca e quebra de sigilo dos dados telefônicos e mensagens em redes sociais, o que foi deferido (fls. 22/23 processo 5000302-61.2024.8.21.0124/RS, evento 1, OUT1). Quando do cumprimento do mandado, foram apreendidos aparelhos celulares e 01 (uma) grama de cocaína. Apesar da pequena quantia de entorpecente apreendida, depreende-se dos dados colhidos dos aparelhos celulares, fortes indícios de que a paciente, em várias oportunidades, comercializou entorpecentes, inclusive para o interior do Presídio (processo 5000302-61.2024.8.21.0124/RS, evento 1, OUT2). Ainda, a comercialização supostamente ocorria em seu domicílio. Local onde residia com suas filhas menores, expondo as mesmas aos riscos inerentes da atividade ilícita. (...) Saliento, outrossim, na esteira de recente posicionamento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, que condições pessoais favoráveis não têm, em princípio, o condão de, isoladamente, revogar a prisão cautelar, se há nos autos elementos suficientes a demonstrar a necessidade da constrição, com o que o fato de ser a paciente primária, ter residência fixa e ter desenvolvido atividade laboral lícita em nada obsta sua segregação cautelar. Por fim, ressalto que não foi demonstrada a imprescindibilidade dos cuidados da paciente para com suas filhas. E, no ponto, deve também ser considerado que o mandado de busca foi expedido para a residência onde a paciente com elas residia, valendo acrescentar que foi localizada pequena quantidade de cocaína, o que impede a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, neste momento. Pelo exposto, verifica-se que os requisitos previstos nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal restaram suficientemente preenchidos, não tendo sido constatada flagrante ilegalidade ou constrangimento ilegal do paciente, razão pela qual INDEFIRO a liminar, restando as demais alegações aduzidas pelo impetrante a serem apreciadas quando do julgamento do mérito da presente ordem pelo Colegiado desta Câmara Criminal” (evento 5, DESPADEC1).



    Em parecer, o Procurador de Justiça, Dr. Carlos Roberto Lima Paganella, manifestou-se pela denegação da ordem (evento 12, PARECER1). Assim, considerando que permanecem presentes as razões que ensejaram o indeferimento do pedido liminar, verifica-se hipótese de ratificar a decisão anteriormente prolatada. Frente ao exposto, voto por denegar a ordem impetrada.



    Neste cenário, ainda que o acórdão se reporte a fundamento que, em tese, se mostra inidôneo para a denegação do recolhimento domiciliar pleiteado (isto é, a suposta necessidade de demonstração da imprescindibilidade da mãe aos cuidados das infantes, exigência esta que é rechaçada pela jurisprudência desta Corte, uma vez que tal “indispensabilidade”, no caso da mãe, é legalmente presumida), infere-se que o indeferimento do benefício encontra-se justificado pela situação excepcionalíssima do caso, qual seja, a paciente é contumaz no crime de tráfico de drogas, ostentando passagens criminais anteriores, inclusive envolvimento com grupo criminoso voltado para o narcotráfico, tendo cometido o crime destes autos em sua própria residência, onde reside com suas filhas menores, circunstâncias essas que, conjuntamente, além de demonstrarem a propensão da acusada para a prática delitiva, possuem o condão de impedir a concessão da prisão domiciliar à luz do art. 318, V, do CPP.



    Em casos similares, confira-se outros julgados desta Corte: [...].



    Assim, evidente que deferimento do benefício serviria antes como instrumento de impunidade, invertendo o escopo almejado pela lei – ao invés de a prisão domiciliar se mostrar uma oportunidade para a paciente se dedicar aos cuidados dos filhos menores, estes mesmos infantes tornam-se mero expediente para viabilizar a reiteração.



    Demais disso, cabe registrar que, uma vez demonstrada a necessidade custódia cautelar, torna-se inviável a substituição da prisão preventiva por outras medidas cautelares diversas, sobretudo porque a gravidade concreta da conduta delituosa indica que a ordem pública não estaria acautelada com sua soltura. Sobre o tema: [...].



    Por fim, quanto ao alegado excesso de prazo para a formação da culpa, nota-se que a matéria não foi objeto de análise pelo Tribunal a quo no ato apontado coator, o que impede o seu exame diretamente por esta Corte, sob pena de supressão de instância.



    Isso porque “como os argumentos apresentados pela Defesa não foram examinados pelo Tribunal de origem no acórdão ora impugnado, as matérias não podem ser apreciadas por esta Corte nesta oportunidade, sob pena de indevida supressão de instância” (AgRg no HC n. 820.927/RJ, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 11/9/2023, DJe de 14/9/2023.).



    Dessa forma, não se vislumbra constrangimento ilegal a ser reparado por este Superior Tribunal de Justiça.



    Diante do exposto, nos termos do art. 34, inciso XX, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, não conheço do habeas corpus. (doc. 4 – grifei).  



    Neste habeas corpus, o impetrante sustenta que:  



    Impetrado habeas corpus perante o Superior Tribunal de Justiça, entendeu o Ministro Relator pelo não conhecimento, em decisão monocrática, nos seguintes termos: [...].



    No entanto, a decisão é caracterizadora de constrangimento ilegal, na medida em que, utilizou-se de argumento incorreto. Ao entender pela fundamentação inidônea para afastar a prisão domiciliar, cito “ainda que o acórdão se reporte a fundamento que, em tese, se mostra inidôneo para a denegação do recolhimento domiciliar pleiteado (isto é, a suposta necessidade de demonstração da imprescindibilidade da mãe aos cuidados das infantes, exigência esta que é rechaçada pela jurisprudência desta Corte, uma vez que tal “indispensabilidade", no caso da mãe, é legalmente presumida”, ao final indicou que seria o caso não concessão da substituição da prisão pois a PACIENTE ostentaria antecedentes criminais e vida voltada ao tráfico.



    No entanto, a paciente é totalmente PRIMÁRIA e flagrada na posse de menos de 1 (um) grama de cocaína, e ainda, mãe de filho menor de 12 anos, que estava sob sua guarda exclusiva, se enquadrando nas hipóteses de concessão de prisão domiciliar – ART. 318-A DO CPP – LEI Nº 13.769/2018 e/ou a substituição da prisão preventiva por outras medidas cautelares diversas dispostas no art. 319 do CPP. (doc. 1, pp. 4-6).  



    Ao final, requer:  



    a) A concessão de ordem liminar de habeas corpus diante a manifesta possibilidade de substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, por se tratar de mãe de filhos menores nos termos da LEI Nº 13.769/2018, e/ou a substituição por medidas cautelares diversas da prisão dispostas no art. 319 do CPP;



    b) No mérito, que seja substituída a prisão preventiva pela prisão domiciliar, nos termos do art. 318-A, inciso I, do CPP, devido a paciente ser mãe de dois filhos menores de 12 anos de idade;



    c) Caso entendimento diverso, que seja concedida a ordem de habeas corpus para que seja substituída a prisão preventiva por medidas cautelares, diversas da prisão, dispostas no art. 319 do CPP. (doc. 1, p. 10).  



    É o relatório necessário. Decido.  



    O art. 102, I, i, da Constituição Federal estabelece que a competência do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição desta Suprema Corte, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância.  



    Com efeito, este habeas corpus foi impetrado contra decisão monocrática da eminente Ministra Presidente do Superior Tribunal de Justiça que não conheceu do HC 924.551/RS (doc. 4). Assim, no caso, a ausência da análise dos fundamentos constantes do ato coator por colegiado daquele Superior Tribunal impede o prosseguimento do writ.



    Nessa mesma direção:  



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. WRIT IMPETRADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. TRÁFICO DE DROGAS. DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA: INAPLICABILIDADE DA MINORANTE DO ART. 33, § 4°, DE LEI 11.343/2006. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I – O art. 102, I, i, da Constituição Federal prescreve que a competência desta Suprema Corte para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do Supremo Tribunal Federal, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância. Com efeito, este habeas corpus foi impetrado contra decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Assim, no caso, a ausência da análise dos fundamentos constantes do ato coator por colegiado daquele Superior Tribunal impede o prosseguimento deste writ. II – A dedicação do paciente à atividade criminosa, reconhecida nas instâncias antecedentes, inviabiliza a aplicação da minorante. III – Agravo ao qual se nega provimento. (HC 234.432 AgR/SC, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 1º/4/2024 – grifei)  



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 219.841-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/10/2022; HC 219.672-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 6/10/2022; HC 216.953-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 29/9/2022; HC 217.751-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 27/9/2022; HC 208.035-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 21/9/2022; RHC 213.550-AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 1º/9/2022; HC 216.979-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 25/8/2022; HC 216.955-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022; HC 217.067-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 24/8/2022; RHC 214.783-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 4/8/2022). 2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 211.364-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 24/8/2022; HC 172.384, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/2/2021; HC 180.895-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 18/6/2020; HC 262.350, Rel. p/ Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 30/8/2019). 3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal. 4. Agravo Regimental a que se nega provimento. (HC 228.736 AgR/BA, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 27/6/2023 – grifei).  



    Para além disso, consta da decisão impugnada que a paciente praticava o tráfico de drogas dentro de sua própria residência. Essa circunstância concreta, por si só, desautoriza a substituição da prisão preventiva pela domiciliar.  



    Nessa perspectiva:  



    Agravo regimental no habeas corpus. 2. O artigo 192, caput, do Regimento Interno da Corte autoriza o relator a decidir monocraticamente, por meio de aplicação da jurisprudência do Tribunal, com o exame de mérito. Alegação de violação ao princípio da colegialidade. Inocorrência. 3. O Supremo Tribunal Federal não tem concedido prisão domiciliar para mães presas pela prática de tráfico no interior da residência. Sujeição dos filhos à ambiência delitiva. 4. Agravo improvido. (HC 208.611 AgR/RS, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 31/1/2022 – grifei).



    Agravo regimental no habeas corpus. 2. Paciente, mãe de menor de doze anos, que traficava dentro de sua residência, de modo a submeter seus filhos à ambiência criminosa. Impropriedade. 3. Preventiva com fundamento na ordem pública. 4. Agravo desprovido. (HC 202.602 AgR/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 31/8/2021).  



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).  



    Publique-se.  



    Brasília, 27 de julho de 2024.  



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator